Tribunal: TJES
Processo: 5013212-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013212-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOILDES FRANCISCO GOMES DO ROSARIO e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO ESTADO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ante a insuficiência da documentação apresentada para comprovar hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus à gratuidade de justiça diante da ausência de comprovação adequada de insuficiência financeira exigida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça quando houver fundadas razões para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

A presunção
juris tantum
depende da inexistência de elementos nos autos que a infirmem, podendo ser elidida por prova em contrário ou pela ausência de comprovação mínima exigida pelo juízo.

A determinação judicial para apresentação de documentos aptos a demonstrar a renda não foi atendida satisfatoriamente, tendo os agravantes apresentado apenas declarações de próprio punho, sem qualquer suporte documental capaz de comprovar a hipossuficiência.

O longo lapso temporal entre a intimação judicial (13/10/2021) e a apresentação de simples declarações (01/08/2024) evidencia o não cumprimento do ônus probatório.

O valor da operação financeira objeto da Cédula de Crédito Bancário (R$ 55.286,44), voltada à aquisição de equipamentos de irrigação e renovação de lavoura de café, constitui elemento concreto que afasta a alegada pobreza jurídica.

Ausente comprovação mínima da insuficiência financeira, não se justifica a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa e pode ser afastada quando o conjunto probatório evidencia elementos que infirmem a alegada impossibilidade financeira.

A parte intimada para comprovar renda deve apresentar documentação idônea, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça.

O valor e a natureza da operação financeira objeto da demanda podem constituir elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 a 102 e art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: entendimento pretoriano mencionado no voto no sentido de que a declaração de hipossuficiência possui presunção
juris tantum
, afastável por prova em contrário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Joildes Francisco Gomes do Rosário e outros

contra a r. decisão (ID 68443132), proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
Banco do Brasil S/A
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, sob o fundamento de que a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Nas razões recursais (ID 15424987), os agravantes sustentam, em síntese, que:
(i)
não apresentaram declaração de imposto de renda por serem isentos, bem como não possuem CTPS assinada, por serem trabalhadores rurais; e
(ii)
não são proprietários do imóvel utilizado para lavoura de café, cujos equipamentos de irrigação e renovação são objeto da Cédula de Crédito Bancário executada.

Em sede de cognição sumária (ID 15450370), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender que não foram preenchidos os requisitos legais, a saber, a probabilidade do direito e o risco de dano.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Conforme exposto na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Após a análise dos autos, é possível inferir que, no caso concreto, os agravantes foram intimados, por meio da decisão de fls. 33, datada de 13/10/2021, a apresentar elementos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato contínuo, somente em 01/08/2024, foram anexados aos autos declarações de próprio punho em que os ora agravantes declaram que não possuem condições de arcar com as custas do processo e que o total de rendimentos obtidos anualmente os tornam desobrigados da declaração de imposto de renda, sem fazer alusão a qualquer outro documento capaz de demonstrar sua hipossuficiência.

Os agravantes foram
expressamente intimado
s
para apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência. Contudo, não atenderam satisfatoriamente à determinação judicial,
mesmo após,
praticamente,

0
3

anos

da solicitação do Juízo
a quo
.

Nesse sentido, mencionam os agravantes a impossibilidade de apresentação da declaração de imposto de renda (declaram-se isentos) e da CTPS (não possuem carteira assinada). Ocorre que a determinação judicial proferida pelo juízo
a quo
solicita a juntada de “
quaisquer outros documentos que possibilitem a prova de sua renda
” para fins de comprovação da alegada hipossuficiência, o que não foi observado pelos embargantes na instância primeva.

Conforme verificou-se dos autos, os embargos à execução (fls. 02-19) tratam de execução de Cédula de Crédito Bancário, que faz referência à aquisição de equipamentos de sistemas de irrigação e renovação de lavoura de café, avaliada em
R$
55
.
286
,
44
(cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), valor este que destoa da hipossuficiência alegada.

Não obstante, mesmo após ter oportunizado aos agravantes a juntada de documentos que trouxessem luz ao tema, entendo que estes não se imiscuíram do ônus de fazê-lo, tampouco tendo os apresentado nesta sede recursal.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelos agravantes, dentre as quais se destaca o próprio objeto da ação, de forma que
não faz
em
jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.